Tribunal: TJDFT
Processo: 0752449-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESVIO DE FUNÇÃO. CÁLCULOS. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. DIVERGÊNCIA RELEVANTE ENTRE VALORES. COMPLEXIDADE CONTÁBIL. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Evidenciada divergência substancial entre os cálculos apresentados pelas partes, mostra-se temerário homologar, de imediato, o valor apurado no demonstrativo de cálculo juntado pelo exequente, impondo-se a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculo imparcial.
2. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.